Tribunal: CARF
Processo: 10384.720304/2019-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.720304/2019-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.750 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
MARIA DO AMPARO PORTELA LEAL DE ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
LIVRO CAIXA. DESPESAS. CONDIÇÃO DE DEDUTIBILIDADE.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Somente são dedutíveis as despesas escrituradas em Livro Caixa que, além de
preencherem os requisitos de necessidade, normalidade e usualidade,
apresentarem-se com a devida comprovação, por meio de documentos hábeis e
idôneos e que sejam necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora. É de se manter a glosa de despesas escrituradas em Livro
Caixa quando não justificadas, comprovadas e contempladas pela legislação

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (suplente
convocado(a)), Fernanda Melo Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro,
Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.720304/2019-00
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.750 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720304/2019-00

Relatório
Trata o presente processo de crédito tributário constituído por meio da Notificação
de Lançamento de fls. 104/109, relativa ao exercício 2014, ano-calendário 2013, em nome de
MARIA DO AMPARO PORTELA LEAL DE ARAUJO, para exigência de imposto de renda da
pessoa física suplementar (cód. 2904), no montante de R$349.828,96, e acréscimos legais.
A notificação de lançamento é decorrente da revisão da declaração de ajuste anual
relativa ao exercício 2014, ano-calendário 2013, conforme se verifica às fls. 106/107 dos autos.
Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação em
28/01/2019, fls. 03, na qual alega, em síntese, que discorda da glosa de livro-caixa, no valor de
R$1.268.185,03, para a qual afirma apresentar livro-caixa para comprovação das despesas.
A Delegacia da Receita Federal, manifestou o seu entendimento, de forma
resumida, no seguinte sentido:
=> de análise aos autos e à DIRPF/2014 apresentada pela contribuinte, observa-se
que esta afirma exercer a atividade de titular de cartório (fls. 114), tendo declarado os seguintes
rendimentos tributáveis:

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.750 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720304/2019-00

Sobre a dedução a título de Livro Caixa, deve-se observar o disposto no art. 6o da
Lei no 8.134, de 1990, com a redação dada pelo art. 34 da Lei no 9.250, de 1995. Além disso, o
Perguntas e Respostas do “Imposto de Renda Pessoa Física – 2014”, editada pela Receita
Federal, também regulamentou o tema.
Importante observar, também, que a dedução destes valores deve atender as
limitações impostas pela legislação de regência. É preciso salientar que, como qualquer dedução
da base de cálculo do imposto pretendida pelo contribuinte, cabe a ele não só comprovar a sua
veracidade, mediante documentação hábil e idônea, como também demonstrar que o dispêndio
se enquadra no conceito de despesa dedutível estabelecido na legislação tributária. Sendo a
dedução da base de cálculo do imposto um benefício concedido pela legislação, o ônus da
comprovação do direito recai sobre o contribuinte.
Assim, no que concerne à glosa efetuada pelo Fisco, esclarece a legislação que,
além de estarem escrituradas em livro caixa e comprovadas mediante documentação hábil e
idônea, as despesas deverão ser necessárias à percepção dos rendimentos e à manutenção da
fonte produtora, de modo que somente poderão ser deduzidas da receita decorrente da atividade a
que se referirem.
A legislação dispõe, ainda, que o contribuinte deverá comprovar a veracidade das
receitas e das despesas escrituradas em livro-caixa, cujos comprovantes serão mantidos em seu
poder, à disposição da fiscalização. O intuito do legislador foi, justamente, garantir a
dedutibilidade das despesas apenas com relação às receitas correspondentes. Dessa forma, as
despesas escrituradas em livro Caixa somente podem ser deduzidas da receita decorrente do
trabalho não-assalariado, da atividade do titular de serviços notariais e de registro e do leiloeiro,
não havendo previsão legal para a dedutibilidade de tais despesas de rendimentos de outra
natureza.

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.750 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720304/2019-00

De análise aos autos, verifica-se que a contribuinte apresentou o livro-caixa sem a
documentação comprobatória das despesas escrituradas; além disso, não consta comprovação
acerca da natureza de sua atividade profissional, assim como não há escrituração das receitas
recebidas no livro-caixa, apenas o registro do total recebido ao final de cada mês.
Sendo assim, há de ser mantida a glosa efetuada pelo Fisco, uma vez que não
restaram comprovadas as despesas declaradas a título de livro-caixa, mediante documentação
hábil e idônea que viesse a comprovar os valores e a natureza de cada uma das despesas
escrituradas no livro-caixa, restando pendente a demonstração da efetividade do dispêndio e se
este se enquadra no conceito de despesa dedutível estabelecido na legislação tributária.
Da dedução indevida de contribuição patronal
A dedução da contribuição patronal paga à Previdência Social pelo empregador
doméstico está prevista no inciso VII do art. 12 da Lei no 9.250/1995, incluído pela Lei no
11.324/2006, com redação atual dada pela Lei no 12.469/2011.
Da análise dos autos, verifica-se que a interessada declarou o valor de R$1.078,08
a título de Contribuição Prev. Empregador Doméstico (fls. 125). Foi apresentada a comprovação
relativa aos recolhimentos para a previdência social (fls. 101), bem como a carteira de trabalho,
comprovando o vínculo empregatício (fls. 98/100).
No entanto, há de serem considerados os limites impostos pela legislação
tributária, considerando-se os seguintes valores para dedução: R$74,64 (salário pago em
janeiro/2013) + 11x R$ 81,36 (salários pagos de fevereiro/2013 a dezembro/2013) + R$ 81,36
(13o salário) + R$ 27,12 (adicional de 1/3 de férias), o que totaliza o valor dedutível de
R$1.078,08, conforme declarado pela interessada. Dessa forma, há de ser cancelada a glosa de
R$1.078,08.
De todo o exposto, VOTA a DRJ no sentido de julgar procedente em parte a
impugnação do(a) interessado(a), razão pela qual deve ser mantida em parte a exigência de
imposto de renda da pessoa física suplementar (cód. 2904), no montante de R$348.750,88, e
acréscimos legais.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, vale dizer, que o valor contestado refere-se a despesas de custeio
indispensáveis à execução dos serviços prestados, bem como à manutenção da fonte produtora
de rendimentos provenientes de trabalho não-assalariado, de prestação de serviços notariais, de
registro ou de leiloeiro.
Aduz que é titular de serviço notarial e de registro, apresenta livro caixa para
comprovar as despesas. Ressalta que o livro caixa já foi referendado pela Corregedoria do
Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, conforme "visto em correição" contido na página 90 do
livro caixa.

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.750 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720304/2019-00

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

No presente caso, a Contribuinte não comprovou as despesas do livro caixa.
Repito o quanto apregoado na decisão de piso no sentido de que a legislação estabelece que,
além de estarem escrituradas em livro caixa e comprovadas mediante documentação hábil e
idônea, as despesas deverão ser necessárias à percepção dos rendimentos e à manutenção da
fonte produtora, de modo que somente poderão ser deduzidas da receita decorrente da atividade a
que se referirem.
A legislação dispõe, ainda, que o contribuinte deverá comprovar a veracidade das
receitas e das despesas escrituradas em livro-caixa, cujos comprovantes serão mantidos em seu
poder, à disposição da fiscalização. O intuito do legislador foi, justamente, garantir a
dedutibilidade das despesas apenas com relação às receitas correspondentes. Dessa forma, as
despesas escrituradas em livro Caixa somente podem ser deduzidas da receita decorrente do
trabalho não-assalariado, da atividade do titular de serviços notariais e de registro e do leiloeiro,
não havendo previsão legal para a dedutibilidade de tais despesas de rendimentos de outra
natureza.
De fato, da análise aos autos, verifica-se que a contribuinte apresentou o livro-
caixa sem a documentação comprobatória das despesas escrituradas; além disso, não consta
comprovação acerca da natureza de sua atividade profissional, assim como não há escrituração
das receitas recebidas no livro-caixa, apenas o registro do total recebido ao final de cada mês.

Sendo assim, há de ser mantida a glosa efetuada pelo Fisco, uma vez que não
restaram comprovadas as despesas declaradas a título de livro-caixa, mediante documentação
hábil e idônea que viesse a comprovar os valores e a natureza de cada uma das despesas
escrituradas no livro-caixa, restando pendente a demonstração da efetividade do dispêndio e se
este se enquadra no conceito de despesa dedutível estabelecido na legislação tributária. Existem
apenas meras alegações.

Apenas por amor ao debate, merece trazer à baila o princípio pela busca da
verdade material. Sabemos que o processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade
material relativa aos fatos tributários. Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também,
do princípio da igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que,
hipoteticamente, esteja mais aproxima da realidade dos fatos.

De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos.

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.750 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720304/2019-00

Neste sentido, deve a administração promover de oficio as investigações
necessárias à elucidação da verdade material para que a partir dela, seja possível prolatar uma
sentença justa.

A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar
a harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.

A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.

A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.

Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional
da celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.

Desta feita, com fulcro nos festejados princípios e baseando-se nas
argumentações e documentações apresentadas ao longo dos autos do presente processo, entendo
que deve ser NEGADO provimento ao Recurso Voluntário e mantido o lançamento fiscal.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGADO PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.750 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720304/2019-00

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital